Tribunal: STF
Processo: Rcl 95069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RE Nº 537.427/SP: PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. RE Nº 1.366.243/MG (TEMA RG Nº 1.234):  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0187363-44.2025.8.05.0001, no qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 537.427/SP e nº 1.366.243/MG (Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S.A., requerendo sua condenação à limitação dos índices de reajuste, bem como a restituição de valores alegadamente pagos a maior. Requereu a aplicação dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde para contratos individuais/familiares.

3. Informa que, na sentença, julgou-se a ação procedente para determinar que o reajuste nas mensalidades de 2025 ocorresse consoante índice anual da ANS e condenar a reclamante a devolver à autora a diferença entre os valores efetivamente pagos e os devidos. Noticia que interpôs recurso inominado, mas a 5ª Turma Recursal negou provimento.

4. Aponta que o órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, no acórdão violou-se frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 537.427/SP e do RE nº 1.366.243-RG/MG (Tema RG nº 1.234).

5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação para “cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial”.

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. A parte reclamante aponta como ato reclamado o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo qual se negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que, por sua vez, negou provimento ao recurso ordinário interposto contra sentença em que foram revistos os índices de correção do plano de saúde firmado entre as partes na ação originária. Confira-se a ementa do ato reclamado (e-doc. 9, p. 511):

”RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM AUMENTO DE 100,13% NO PRÊMIO DE DEPENDENTE EM 2025. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E SENTENÇA ILÍQUIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL E DOS ÍNDICES DE SINISTRALIDADE PELA OPERADORA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
10. Eis o teor da decisão monocrática mantida pelo acórdão impugnado (e-doc. 9, p. 512-513):

”Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A possibilidade de decisão monocrática encontra amparo no Art. 15, XI e XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais da Bahia (Resolução nº 02/2021 do TJBA) e no Art. 932 do Código de Processo Civil, que permitem ao relator decidir o recurso quando a matéria estiver pacificada por jurisprudência dominante ou súmulas dos tribunais superiores.
A preliminar de incompetência por complexidade deve ser afastada. O entendimento consolidado nesta Turma Recursal é de que a prova documental é suficiente para o deslinde de causas envolvendo reajustes de planos de saúde. Cabe à operadora o dever de transparência e o ônus de apresentar a documentação que lastreia o aumento. Se não o faz, a questão resolve-se pela regra do ônus da prova, e não pela extinção do processo por complexidade.
Quanto à alegada iliquidez da sentença, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça da Bahia orientam que, se o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos baseados em parâmetros já fixados na sentença (índices da ANS), não se configura a iliquidez vedada pelo Art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
No mérito, a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, sujeita aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Embora os contratos coletivos tenham maior liberdade na fixação de reajustes anuais se comparados aos individuais, essa liberdade não é absoluta nem autoriza o arbítrio.
O aumento de 100,13% aplicado em 2025 mostra-se, prima facie, desproporcional. Nestes casos, incube à operadora do plano de saúde demonstrar, de forma clara e analítica, o incremento da sinistralidade ou a variação dos custos hospitalares que justifique tamanha elevação. No presente processo, a recorrente limitou-se a teses genéricas e não trouxe aos autos o relatório de sinistralidade detalhado do grupo.
A ausência dessa prova implica no reconhecimento da abusividade do índice aplicado. Na falta de demonstração do custo real, a jurisprudência pátria, em prestígio ao princípio da preservação do contrato e proteção ao consumidor (Art. 4º, I e Art. 51, IV do CDC), autoriza a aplicação subsidiária dos índices de reajuste autorizados pela ANS para os contratos individuais.
A sentença fustigada, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo. O recálculo deve ser mantido, assim como a devolução dos valores pagos a maior na forma simples, uma vez que o erro na aplicação do índice não configura, por si só, má-fé apta a atrair a dobra do Art. 42 do CDC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei 9.099/95).”

11. Quanto à alegação de descumprimento do RE nº 537.427/SP, destaco cuidar-se de paradigma desprovido de eficácia vinculante, cuja relação processual a reclamante não compôs, motivo pelo qual, no ponto, a reclamação é incabível. 

12. Com efeito, é uniforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de paradigma destituído de efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados: 

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

 “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento.“ 
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos)

13.  No que se refere à ofensa ao RE nº 1.366.243/MG (Tema RG nº 1.234), no qual se analisou a competência para ações de fornecimento de medicamentos em desfavor do Estado, destaco que a ementa sintética do julgado foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DAUNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos inter-federativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.” 
 
14. O cotejo analítico entre o ato reclamado e o conteúdo do Tema RG nº 1.234, revela a patente ausência de identidade material entre a decisão reclamada — que versa sobre a revisão de índices de contrato privado de plano de saúde —, e o paradigma de controle invocado — que dispõe sobre regras para o fornecimento de medicamento pelo Estado —, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. 

15. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

16. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

17. Por fim, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator